Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703508-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GMC GRANITOS &amp; MARMORES CONGRESSO LTDA - EPP, ALMIR MARTINS JUNIOR, LUCIA FABIANNY MARTINS DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: VIRGINIA MARTINS DE MATOS EMBARGADO: FLORISVALDO BATISTA DA ROCHA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por GMC – Granitos &amp; Mármores Congresso Ltda. - EPP, Virgínia Martins de Matos, Almir Martins Junior e Fabianny Martins de Matos (ID no 26528736, págs. 1-2) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 26204155, págs. 1-11). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO